Tribunal: TJSP
Processo: 1004401-73.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE RÉ QUE APONTAM PARA A ADESÃO DA AUTORA A SEU QUADRO DE ASSOCIADOS. REQUERENTE, POR SEU TURNO, QUE SE NEGOU A CUSTEAR A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, LIMITANDO-SE A ADUZIR QUE FARIA JUS À INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DE TODA SORTE,

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE RÉ QUE APONTAM PARA A ADESÃO DA AUTORA A SEU QUADRO DE ASSOCIADOS. REQUERENTE, POR SEU TURNO, QUE SE NEGOU A CUSTEAR A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, LIMITANDO-SE A ADUZIR QUE FARIA JUS À INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DE TODA SORTE, NA HIPÓTESE CONCRETA, A RÉ CONFIRMOU TER SUSPENDIDO COM OS DESCONTOS EM MARÇO DE 2018, NÃO COMPROVANDO A AUTORA QUE OS VALORES CONTINUARAM SENDO DEBITADOS A PARTIR DESSA DATA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.